Tribunal: TJMT
Processo: 1022703-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022703-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 705.962.091-50 (APELADO), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 705.962.091-50 (APELANTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA PELOS ATOS DE SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual de consórcio c/c
restituição de valores e danos morais, determinando a rescisão do contrato e condenando a administradora à restituição integral de R$ 15.485,76, mas afastando o pedido de indenização por danos morais e de inversão da cláusula penal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora quanto aos valores pagos à sua representante comercial; (
ii
) analisar a forma e momento da restituição dos valores pagos; (
iii
) examinar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor da consumidora; e (
iv
) aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a empresa AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI atuava como representante comercial autorizada da apelante, emitindo boletos de cobrança e enviando comunicações sobre assembleias em nome da administradora, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4. A rescisão contratual decorreu de falha na prestação do serviço pela própria administradora, que cancelou indevidamente o contrato por inadimplência inexistente, sem prévia notificação à consumidora para purgação de mora, configurando nulidade do cancelamento e impondo a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem aplicação de cláusulas penalizadoras destinadas ao consorciado desistente.

5. A inversão da cláusula penal em favor da consumidora não merece acolhimento, pois nos contratos de consórcio a cláusula penal possui natureza mutualista, destinando-se à proteção do grupo de consorciados, e não à remuneração da administradora, revertendo ao fundo comum para compensar prejuízos causados pela saída prematura de participante, situação não verificada nos autos, onde a rescisão decorreu de culpa exclusiva da administradora.

6. O dano moral configura-se quando a consumidora, após cumprir regularmente suas obrigações por mais de dois anos, realizando pagamentos mensais que totalizaram R$ 15.485,76, foi excluída indevidamente do grupo de consórcio por cancelamento unilateral do contrato por inadimplência inexistente, sem prévia notificação, com recusa injustificada da administradora em reconhecer os pagamentos comprovadamente realizados à sua representante comercial autorizada, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura falha grave na prestação do serviço, gerando angústia, frustração e desgaste emocional e temporal à consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária prevista no CDC alcança a administradora de consórcio pelos atos praticados por sua representante comercial autorizada, não podendo o consumidor ser prejudicado por falhas no repasse interno de valores, aplicando-se a teoria da aparência e o princípio da confiança. 2. A rescisão contratual por culpa
exclusiva da administradora, que cancelou indevidamente o contrato por inadimplência inexistente sem prévia notificação, impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem aplicação de cláusulas penalizadoras destinadas ao consorciado desistente. 3. A inversão da cláusula penal prevista em contrato de consórcio não se aplica analogicamente ao Tema 971/STJ, pois a multa possui natureza mutualista de proteção ao grupo, e sua aplicação cumulativa à restituição integral configuraria enriquecimento sem causa. 4. Configura dano moral indenizável a conduta da administradora de consórcio que cancela indevidamente o contrato por inadimplência inexistente, recusa-se a reconhecer pagamentos comprovadamente realizados à sua representante autorizada e compele o consumidor a buscar a via judicial para solucionar problema de simples resolução administrativa, ultrapassando o conceito de mero aborrecimento contratual."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
VANESSA RIBEIRO DA LUZ
e
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais no 1024465-
47.2023.8.11.0041 -
da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para:
“
determinar a rescisão contratual e, por conseguinte, o ressarcimento dos valores pagos (R$ 15.485,76), devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir de cada efetivo pagamento
”
.

Por fim, c
ondeno
u
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixa
n
do
-o
s em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformada, a
REQUERIDA

interpôs Recurso de Apelação, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva parcial quanto aos valores pagos à empresa AL Administradora.

No mérito, sustentou a inexistência de má prestação de serviços, alegando que a autora foi orientada a realizar os pagamentos exclusivamente na conta da administradora, conforme previsto no contrato e confirmado em gravação de pós-venda.

Argumentou que a autora deu causa ao cancelamento ao efetuar pagamentos em conta de terceiro, contrariando as orientações contratuais
, requerendo
que a devolução dos valores
se dê n
as regras da Lei 11.795/2008, apenas quando da contemplação da cota ou ao final do grupo, com as deduções de taxa de administração, fundo de reserva e multa contratual.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento
(id
342034372
).

Simultaneamente, a
AUTORA
interpôs Recurso Adesivo, requerendo a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 20% por inversão da cláusula penal, com fundamento no Tema 971 do STJ e no princípio da simetria contratual. Pleiteou, ainda, a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sob o argumento de que foi excluída indevidamente do grupo após período de investimento e confiança, sofrendo retenção de valores por longo período em razão de descaso da administradora.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento
(id
350206356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual de Consórcio c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Danos Morais ajuizada por
VANESSA RIBEIRO DA LUZ
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP,

sob a alegação de
que em 18/08/2020 aderiu a Contrato de Participação em Grupo de Consórcio junto à empresa requerida, referente ao Contrato no 0000173379, Série A, Grupo/Cota/
Sit
: 0300/89/51, com carta de crédito no valor de R$ 100.000,00 para aquisição de imóvel, pelo prazo de 180 meses. No ato da assinatura do contrato, efetuou o pagamento de R$ 5.045,11 a título de entrada.

Relatou que, no mês seguinte, passou a receber via e-mail boletos para pagamento das parcelas mensais do consórcio, enviados pela empresa A.L. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI, que atuava como representante comercial da requerida. Afirmou que a empresa A.L. Administradora agia em nome da empresa Requerida, enviando informações sobre as assembleias realizadas e emitindo os boletos de cobrança.

Alegou que, desde a realização do negócio jurídico até o mês de janeiro/2023, efetuou o pagamento de R$ 15.485,76, mediante boletos emitidos pela representante da requerida. Contudo, ao acessar seu extrato financeiro do consorciado junto ao site da empresa requerida, deparou-se com a ausência de lançamentos dos pagamentos realizados, bem como com a informação de que o contrato havia sido cancelado
(id. 342033923
- Pág. 105
).

Ao entrar em contato com a requerida, esta informou que o contrato fora cancelado por inadimplência e que não havia recebido nenhum valor além de R$ 5.806,21, conforme discriminado no extrato do consorciado. Quando a autora questionou sobre os pagamentos dos boletos enviados pela empresa
prestadora AL Administradora de Consórcio, a requerida informou que a empresa não prestava mais serviços desde 28/01/2022, em razão de distrato.

A autora sustentou que não recebeu nenhuma comunicação da requerida quanto ao encerramento do contrato de prestação de serviços com a empresa AL Administradora, continuando a receber os boletos para pagamento. Argumentou que a empresa AL Administradora agia em nome da requerida com autorização para assim proceder, razão pela qual a administradora do consórcio deve responder pelas condutas perpetradas por seus prepostos.

Sob tais argumentos, r
equereu a rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 15.485,76), a inversão da cláusula penal de 20% em seu favor, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente instruído o feito, o
juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão contratual e condenando a requerida ao ressarcimento integral dos valores pagos (R$ 15.485,76), com incidência de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir de cada efetivo pagamento. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a narrativa dos autos não evidenciou situação excepcional apta a ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos.

Pois bem.

VOTO (
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante não merece acolhimento
, porquanto a
empresa AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI atuava como representante comercial autorizada da apelante, conforme documentos acostados aos autos, emitindo boletos de cobrança e enviando comunicações sobre assembleias em nome da administradora.

A própria apelante admitiu que a empresa AL Administradora agia em seu nome até 28/01/2022, quando ocorreu o distrato
(id
42033923 - Pág. 105
)
. Contudo, a consumidora não recebeu qualquer comunicação sobre o encerramento dessa relação comercial, continuando a receber boletos e a efetuar pagamentos regularmente até janeiro/2023.

Assim, a
plica-se ao caso a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC, que estabelece:
"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. A administradora integra a cadeia de fornecedores e responde pelos atos praticados por sua representante comercial autorizada.

Aliás, em casos semelhantes, este
Tribunal
já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ÔNUS DA
PROVA .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I .
CASO EM EXAME

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, visto que a administradora figura como responsável pelo grupo de consórcio, sendo parte legítima para responder às obrigações contratuais (Lei no 11.795/2008 e CDC
) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10248565620228110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

A teoria da aparência e o princípio da confiança protegem o consumidor que, de boa-fé, realizou pagamentos à empresa que ostentava poderes de representação. A consumidora cumpriu regularmente suas obrigações contratuais, não podendo ser penalizada por falha administrativa interna da fornecedora.

Portanto, e
ventual direito regressivo da administradora contra sua
“
ex-representante
”
constitui objeto de ação própria, não elidindo sua responsabilidade perante a consumidora.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO
)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

D
a forma e momento da restituição dos valores

A apelante sustenta que a devolução dos valores deve observar as regras dos
arts
. 22, §2o e 30 da Lei 11.795/2008, ocorrendo apenas quando da contemplação da cota ou ao final do grupo, com retenção de taxa de administração, fundo de reserva e multa contratual.

Contudo, tais dispositivos aplicam-se exclusivamente aos casos de desistência voluntária ou exclusão por inadimplência culposa do consorciado. No caso dos autos, a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela própria administradora, que cancelou indevidamente o contrato por inadimplência inexistente.
Vejamos e-mail encaminhado:

A própria apelante confessou que o cancelamento decorreu de erro no repasse de valores já pagos pela consumidora à sua representante comercial. Não houve inadimplência real, mas falha administrativa interna. A consumidora cumpriu sua obrigação, pagando regularmente à representante autorizada
as parcelas de
15/09/2020 a 15/01/2023 – 29 parcelas + entrada de
R$ 5.045,11
.

Este Tribunal distingue claramente as hipóteses de devolução de valores em contratos de consórcio
e
os casos de desistência voluntária, aplica
ndo
-se o entendimento consolidado no julgado:
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008963-27.2019.8 .11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)
.

Porém, em caso de rescisão por culpa da administradora, o entendimento é diverso, conforme precedente da 5a Câmara de Direito Privado:
"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples inadimplemento não justifica o cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do consorciado. A ausência de tal notificação configura prática abusiva"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194125120248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)
.

No caso concreto, além da inexistência de inadimplência real, a administradora não notificou previamente a consumidora para purgação de mora, cancelando unilateralmente o contrato. A ausência de notificação prévia configura nulidade do cancelamento e impõe a restituição imediata e integral, sem aplicação de cláusulas penalizadoras destinadas ao consorciado desistente.

A aplicação de multa contratual e retenção de taxas somente se justifica quando comprovado prejuízo efetivo ao grupo decorrente da saída prematura do consorciado. No caso, a rescisão decorreu de falha da administradora, não causando prejuízo ao fundo comum.

Portanto, a
sentença determinou corretamente a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 15.485,76), com incidência de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir de cada
efetivo pagamento, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC. Tal determinação representa a reparação adequada ao dano material sofrido pela consumidora.

D
a inversão da cláusula penal

Na apelação adesiva a autora
pleiteia a aplicação da multa contratual de 20% em seu favor, invocando o Tema 971/STJ e o princípio da simetria contratual. O referido tema estabelece:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor"
.

Embora a
ratio

decidendi
do precedente fundamente-se no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa do fornecedor que descumpre o contrato, sua aplicação analógica aos contratos de consórcio encontra óbice na natureza jurídica específica da cláusula penal nessa modalidade contratual.

A cláusula penal prevista no contrato de consórcio (cláusula 2.3.5 do contrato firmado entre as partes) estabelece multa de 20% sobre o crédito a ser restituído ao consorciado desistente ou excluído, com expressa previsão de que tal penalidade visa compensar os prejuízos causados ao grupo pela saída prematura do participante.

Nos contratos de consórcio, a cláusula penal possui natureza mutualista, destinando-se à proteção do grupo de consorciados, e não à remuneração da administradora. A multa reverte ao fundo comum para compensar prejuízos causados pela saída prematura de participante, conforme estrutura do sistema de consórcios prevista na Lei 11.795/2008.

O art. 30 da Lei 11.795/2008 estabelece que
"O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de
contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira"
. A cláusula penal constitui dedução legítima dessa restituição quando a saída do consorciado causa prejuízo ao grupo.

A inversão da cláusula penal em favor da consumidora desvirtuaria completamente sua finalidade, transferindo recursos que pertencem ao grupo de consorciados para um único participante. Ademais, a sentença já determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos, com juros e correção desde cada pagamento, o que representa reparação adequada ao dano material.

Portanto, o pedido de inversão da cláusula penal não merece acolhimento.

D
os danos morais

Por fim, a autora

pugna pela
indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A sentença afastou o pedido sob o fundamento de que não houve situação excepcional apta a ultrapassar o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

Contudo, o caso dos autos ultrapassa o conceito de mero aborrecimento contratual. A consumidora foi excluída indevidamente do grupo de consórcio após cumprir regularmente suas obrigações por mais de dois anos, realizando pagamentos mensais que totalizaram R$ 15.485,76, valor expressivo considerando sua renda mensal declarada de R$ 1.550,00.

A administradora cancelou unilateralmente o contrato por inadimplência inexistente, sem prévia notificação, e recusou-se a reconhecer os pagamentos comprovadamente realizados à sua representante comercial autorizada. Tal conduta configura falha grave na prestação do serviço, gerando angústia, frustração e sentimento de impotência na consumidora.

No caso concreto, a consumidora foi compelida a buscar a via judicial para solucionar problema que a administradora tinha plena condição de
resolver administrativamente, mediante simples verificação dos comprovantes de pagamento apresentados. A recusa injustificada em reconhecer os pagamentos e a manutenção do cancelamento indevido ultrapassam o limite do aceitável nas relações de consumo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os
a r
egra da razoabilidade
e os
critério
s
da proporcionalidade
, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta e a extensão do dano. No caso, a consumidora aufere renda mensal de R$ 1.550,00, conforme declarado no contrato, e a administradora trata-se de pessoa jurídica de porte, com atuação nacional no mercado de consórcios.

A conduta da administradora, embora grave, não resultou em negativação do nome da consumidora, constrangimento público ou abalo psíquico comprovado por prova pericial. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço, do cancelamento indevido, da recusa injustificada em reconhecer os pagamentos e do desgaste emocional e temporal imposto à consumidora.

Assim, c
onsiderando tais circunstâncias, fixo a indenização por danos morais em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), valor que atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa da ofendida ou punição desproporcional à ofensora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso adesivo interposto por VANESSA RIBEIRO DA LUZ para condenar a apelante principal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (08/03/2021, data do cancelamento indevido) e correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026